Tribunal: STF
Processo: RE 173803
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
          -  Havendo  alegação  de  contrariedade  a  Constituição, e
cabivel  recurso extraordinário  contra decisão  do Tribunal Superior
Eleitoral  ainda quando  prolatada  em recurso  ordinário  de "habeas
corpus".
          -   Falta,   porem,  de   prequestionamento   das  questões
constitucionais  invocadas no  recurso extraordinário  (Sumulas 282 e
356).
          Recurso extraordinário não conhecido.